Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704851-70.2022.8.07.0011 RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA RECORRIDAS: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E MARIA DO CARMO GREGÓRIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DESVIOS DE FABRICAÇÃO OU MONTAGEM DO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA COMPONENTE DO BLUETOOTH. PINTURA. REPARO. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. OFENSA À HONRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrado o vício na pintura de carro novo, é certa a responsabilidade da concessionária e da fabricante solidariamente em repararem a pintura do veículo. 2. No caso, descabida a substituição do veículo, pois o problema na pintura não compromete o seu uso regular, assim como a sua segurança, ou seja, não tornaram o bem imprestável à finalidade a que se destina. 3. Nesse sentido, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00. Tal quantia não se mostra excessiva diante das circunstâncias dos autos, especialmente considerando a frustração da expectativa ao adquirir um veículo zero quilômetro com vícios nas peças, pintura e ausência do componente bluetooth. Consoante, laudo pericial as referências no manual comprovam que o "BLUETOOTH" deveria ter sido entregue. 4.Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. 4.1. Recurso da parte requerida conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 944, parágrafo único, do Código Civil, 371, inciso I, do Código de Processo Civil e 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o afastamento da condenação à reparação no veículo adquirido pela recorrida MARIA DO CARMO GREGÓRIO DA SILVA, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, não havendo dever reparatório por parte da insurgente. Para tanto, aduz que o veículo entregue à recorrida está em perfeitas condições de uso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES, OAB/SP 98.709. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 944, parágrafo único, do Código Civil, 371, inciso I, do Código de Processo Civil e 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Por mais que a apelante GENERAL MOTORS argumente pela improcedência da demanda, é inegável a clareza das provas documentais e técnicas que indicam falhas de fabricação ou montagem do veículo. (...) Nesse contexto, à luz das circunstâncias apuradas, é possível acolher o argumento de que, ao adquirir um veículo zero quilômetro com componentes obrigatórios, o bem não foi entregue conforme o esperado, o que resultou em danos morais à parte autora” (ID 65863094). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca do dano moral, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES, OAB/SP 98.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020